Tribunal: TJSP
Processo: 2092420-29.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PATROCÍNIO POR ESCRITÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA DE FACULDADE – PRAZO EM DOBRO – LITERALIDADE DA LEI – ILEGALIDADE MANIFESTA. Mandamus impetrado contra ato do MM Juiz a quo, em autos de ação de usucapião, que, a despeito do patrocínio da causa por escritório de prática jurídica de faculdade de Direito, em razão da assistência judiciária gratuita, indeferiu

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PATROCÍNIO POR ESCRITÓRIO DE PRÁTICA JURÍDICA DE FACULDADE – PRAZO EM DOBRO – LITERALIDADE DA LEI – ILEGALIDADE MANIFESTA. Mandamus impetrado contra ato do MM Juiz a quo, em autos de ação de usucapião, que, a despeito do patrocínio da causa por escritório de prática jurídica de faculdade de Direito, em razão da assistência judiciária gratuita, indeferiu a concessão do prazo em dobro para manifestações, sob justificativa de tratar-se de processo eletrônico – Ilegalidade manifesta – Prerrogativas abarcadas expressamente em dispositivo legal, na forma do artigo 186, §3o, do CPC – Precedente do STJ – Direito líquido e certo. Mandado de segurança julgado procedente, com resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, com concessão da segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2092420-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes MARIA
DO CARMO RAMOS PEREIRA, GABRIEL RAMOS PEREIRA, ANGELA RAMOS
ALVES e ANGELICA RAMOS PEREIRA, é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 8a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2092420-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8323
2
Mandado de Segurança Cível no 2092420-29.2019.8.26.0000
Impetrantes: Maria do Carmo Ramos Pereira, Gabriel Ramos Pereira, Angela Ramos Alves
e Angelica Ramos Pereira
Impetrado: M M Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Interessados: Rogerio Alves da Silva, Magdalena Liberatori e Edimar Oliveira de Moura
Comarca:Guarulhos
Juiz 1o Grau: Artur Pessoa de Melo Morais
Voto no 8323
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
PATROCÍNIO
POR
ESCRITÓRIO
DE
PRÁTICA
JURÍDICA DE FACULDADE – PRAZO EM DOBRO –
LITERALIDADE DA LEI – ILEGALIDADE MANIFESTA.
Mandamus impetrado contra ato do MM Juiz a quo, em autos de
ação de usucapião, que, a despeito do patrocínio da causa por
escritório de prática jurídica de faculdade de Direito, em razão da
assistência judiciária gratuita, indeferiu a concessão do prazo em
dobro para manifestações, sob justificativa de tratar-se de processo
eletrônico – Ilegalidade manifesta – Prerrogativas abarcadas
expressamente em dispositivo legal, na forma do artigo 186, §3o,
do CPC – Precedente do STJ – Direito líquido e certo. Mandado
de segurança julgado procedente, com resolução de mérito, nos
termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, com
concessão da segurança.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, nos autos de
ação de usucapião, contra ato do MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, que indeferiu a concessão de prazo em dobro aos
impetrantes, por entender que a regra do § 2o, art. 2291, do CPC, não se
aplica a processos eletrônicos.
Alegam os impetrantes que possuem direito ao prazo em
dobro, pois estão representados pelo Núcleo de Prática Jurídica de
1 “Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou
tribunal, independentemente de requerimento. § 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se,
havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2o Não se aplica o
disposto no caput aos processos em autos eletrônicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2092420-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8323
3
Universidade, ou seja, por advogados conveniados com a Defensoria
Pública. Afirmam que, no caso, deve ser aplicado o disposto no art. 186, §
3o2, do CPC, que dispõe que a Defensoria Pública gozará de prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais.
Sustentam que, diferentemente do entendimento do MM. Juiz
de primeiro grau, ao caso, não se aplica o art. 229, § 2o, do CPC, que prevê
prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes.
Requerem seja concedido o mandamus para deferir aos
impetrantes o prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais.
Por decisão de fls. 46/47, foi concedida liminarmente a ordem.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 55/58,
opinando pela concessão da segurança.
É o relatório.
Julga-se procedente o mandado de segurança, com a
concessão da segurança, resguardando-se a prerrogativa legal, prevista no
artigo 186, §3o, do CPC, atinente ao prazo em dobro para manifestações
dos impetrantes, nos autos da ação de usucapião que propuseram.
Com efeito, acerca da aplicação de tal prerrogativa, aos
escritórios de prática jurídica de Faculdade de Direito, na prestação de
serviços no âmbito da assistência jurídica gratuita, observando-se as regras
insertas na lei procedimental, assim já se decidiu junto ao Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTOS. RECUSA DO
2 “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais. (...) §3o - O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática
jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestam
assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmados com a Defensoria Pública. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2092420-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8323
4
CREDOR NO RECEBIMENTO PARCELADO DAS PARCELAS EM ATRASO.
IMPOSIÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Agravo interno contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão de intempestividade. 2. A literalidade do art. 186, § 3o, do
CPC/2015 determina o benefício do prazo em dobro para recorrer às
partes representadas processualmente pelos escritórios de prática
jurídica das faculdades de Direito. Intempestividade do agravo em
recurso especial afastada. 3. O acórdão recorrido está aliado ao
entendimento do STJ no sentido da impossibilidade de se impor ao
credor o recebimento dos débitos em atraso de forma parcelada, se
assim não se ajustou, porquanto constitui prestação em forma diversa
da que lhe é devida, nos termos do art. 313 do Código Civil.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para, afastando-se a
intempestividade do agravo em recurso especial, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial. (Agravo Interno
no Agravo em REsp no 1.093.330/DF, julgado pela Quarta Turma do
STJ em 16/08/2018, Relator Desembargador convocado Lázaro
Guimarães; destacamos).
E, também no âmbito daquele tribunal superior, se reconhece
como ato ilegal decisão judicial que não observa a literalidade de lei
processual, ocasionando afronta a direito líquido e certo do jurisdicionado,
passível de salvaguardar por meio de mandamus, ressalvado o trânsito em
julgado da decisão, - do que não se trata, in casu -, como segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO
NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2092420-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8323
5
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO
À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5o DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA
DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. "A atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, Relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014). 2. É incabível
mandado de segurança contra decisão judicial transitada em
julgado, incidindo, portanto, o teor do art. 5o, inciso III, da Lei n.
12.016/2009 e da Súmula n. 268/STF. Precedentes. 3. No entanto,
sendo a impetração do mandado de segurança anterior ao trânsito
em julgado da decisão questionada, mesmo que venha a
acontecer, posteriormente, não poderá ser invocado o seu não
cabimento ou a sua perda de objeto, mas preenchidas as demais
exigências jurídico-processuais, deverá ter seu mérito apreciado. 4.
Quanto à suspensão do processo nas hipóteses em que a sentença
de mérito dependesse do julgamento de outra causa, o art. 265 do
CPC/1973 preceituava, em seu § 5o, que, “nos casos enumerados nas
letras a, b e c do n. IV, o período de suspensão nunca poderá
exceder 1 (um) ano” e que, “findo este prazo, o juiz mandará
prosseguir no processo”. 5. Sendo assim, é inviável qualquer
interpretação do art. 265, § 5o, que desconsidere a incidência do
prazo legal ânuo, notadamente pela inexistência, na redação do
dispositivo, de qualquer exceção à regra de que o sobrestamento
nunca excederá 1 (um) ano, em evidente prestígio à razoável
duração do processo anunciada pela Constituição Federal. 6. É regra
comezinha de interpretação legal a assertiva segundo a qual onde o
legislador não distingue, não cabe ao interprete fazê-lo; e, no caso
em exame, com mais razão, pela presença do advérbio nunca, que
afasta qualquer elastério interpretativo. 7. No caso concreto, não se
verificou situação excepcional que justificasse a punição de deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2092420-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8323
6
indefinida a solução para o arrematante do bem na esfera
trabalhista. Havendo alegação de grave problema social, a
resolução pronta do problema previne conflitos sociais na área,
mostrando-se conveniente a efetivação da imissão, de imediato, nas
frações de terra que não sejam objeto de pedido de prescrição
aquisitiva, prosseguindo o processo de imissão na posse nas áreas
não contestadas. 8. Levando-se em conta que a decisão de
sobrestamento proferida por esta Corte operou-se em março de
2014, deverá a ação de imissão na posse seguir seu curso normal,
sendo de rigor que o Juízo Trabalhista exerça a fiscalização da
efetivação da imissão na posse das áreas não discutidas nas ações
de usucapião, objeto dos conflitos de competência. 9. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do
agravo e conceder a segurança. (Embargos de Declaração no
Mandado de Segurança no 22.157/DF, julgado pela Corte Especial
do STJ em 14/03/2019, Relator para acórdão Ministro Luís Felipe
Salomão; destacamos).
Como se vê, é ato ilegal a decisão judicial ora impugnada, que
causa afronta a direito líquido e certo dos autores de ação de usucapião,
ao emprestar interpretação ao dispositivo em comento, minorando os
direitos dos patronos, quando a lei não faz tal distinção com a Defensoria
Pública, situação que não deve subsistir.
Ante o exposto, julga-se procedente o presente mandado de
segurança, nos termos do disposto do artigo 487, inciso I3, do CPC, com
concessão da segurança, nos termos fundamentados.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
3 “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na
ação ou na reconvenção; (...)”.